Tribunal: TJMT
Processo: 1008344-38.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008344-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOSE DO CARMO BADARO - CPF: 438.701.209-91 (ADVOGADO), EDECEZAR DA CUNHA PINTO - CPF: 469.584.959-34 (AGRAVANTE), SILVANA ISABEL DE BRITO - CPF: 760.405.189-87 (AGRAVANTE), PEDRO DA CUNHA PINTO NETTO - CPF: 071.810.739-07 (AGRAVANTE), EDIMILSON ANTONIO SANCHES CARBONIM - CPF: 097.576.078-51 (AGRAVADO), SILVIA ROSANA DANIEL SANCHES - CPF: 158.844.828-25 (AGRAVADO), BRUNO FRANCO LACERDA MARTINS - CPF: 709.321.151-87 (ADVOGADO), LUIZA ALMEIDA ZAGO - CPF: 023.136.461-06 (ADVOGADO), GERALDO MARTINS FERREIRA - CPF: 102.361.391-34 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E O RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
DEFERIMENTO DA
LIMINAR
PELO JUÍZO SINGULAR SEM A REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - POSSE DE FORÇA NOVA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo a parte agravada logrado êxito em demonstrar o preenchimento dos
requisitos
elencados do artigo
561, do CPC, é de rigor
o deferimento da expedição do mandado liminar de reintegração de posse
pelo Juízo singular
.

A ação é de posse nova, o que dispensa a realização de audiência de justificação.

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos tenho que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1º grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO INTERNO
, pelos mesmos fundamentos, igualmente
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por EDECEZAR DA CUNHA PINTO, SILVANA ISABEL DE BRITO e PEDRO DA CUNHA PINTO NETTO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, promovida em seu desfavor por EDIMILSON ANTONIO SANCHES CARBONIM e SILVIA ROSANA DANIEL SANCHES, que deferiu a tutela de urgência para reintegrar os requerentes na posse do imóvel descrito nos autos, com lastro no art. 560 e seguintes do Código de Processo Civil.

A parte agravante alega que a origem da relação contratual existente entre as partes é marcada pela assinatura do “Contrato Particular de Compromisso de Permuta” e “Aditivo”, datados de 04/11/2019 e 11/11/2019, respectivamente, nos quais EDIMILSON ANTONIO SANCHES CARBONIM e SILVIA ROSANA DANIEL SANCHES figuraram como primeiros promitentes permutantes e EDECESAR DA UNHA PINTO e PEDRO DA CUNHA PINTO NETTO como segundos promitentes permutantes, através do qual as partes estabeleceram prestações recíprocas, estabelecendo qual obrigação equivaleria a outra.

Na mesma data de 11/11/2019, as partes convertam a relação jurídica em forma de instrumento público, através da lavratura de “Escritura Pública de Confissão de Dívida” e da “Escritura Pública de Cessão de Posse com Pacto Adjeto de Hipoteca”.

No primeiro, os recorridos reconheceram-se como devedores de 2.162 vacas nelores de 12 arrobas correspondentes ao valor de R$3.748.908,00 e 422,40 bezerros machos nelores de desmama de sete a oito meses correspondentes ao valor de R$549.120,00, que deveriam ser adimplidos no prazo de quatro anos e através de quatro prestações mensais durante cada ano, estando o primeiro vencimento previsto para 08/03/2021.

Já o segundo, destinou-se a efetivar a transferência da posse pelos agravantes do imóvel Fazenda Santa Catarina, em favor dos agravados, constituindo-se garantia hipotecária sobre a área em favor dos recorrentes.

Aduzem que as prestações dos agravados basicamente se limitavam em questões de duas ordens, quais sejam, a transferência da posse e do domínio dos imóveis por eles permutados e o pagamento da torna, isto é, da diferença econômica pelo excesso a maior das fazendas permutadas pelos recorrentes.

Por não ter rebanho suficiente no momento para adimplir a prestação futura objeto da “Escritura Pública de Confissão de Dívida”, que era uma parte das obrigações assumidas em decorrência da operação de permuta, foi imprescindível que os agravados tomassem a título de arrendamento pecuário 366 gados através de Contratos Particulares de Parceria Pecuária, cuja primeira prestação devida pelos recorridos venceria no início de dezembro de 2020.

Asseveram que, com o evoluir do tempo, os recorrentes perceberam que a parte adversa não tinha competência para conservar adequadamente os semoventes entregues, o que naturalmente influenciaria no cumprimento das obrigações devidas, visto que, por não dispensar cuidados básicos à terra das Fazendas destinadas ao pastoreio e à saúde dos semoventes, nos últimos meses de 2020 instaurou-se uma acentuada crise na integridade física dos animais ali alocados.

Defendem que, como os recorridos não conseguiram sequer adimplir a primeira parcela vencida dos Contratos Particulares de Parceria Pecuária, assim como não conseguiriam cumprir a primeira prestação objeto da Escritura Pública de Confissão de Dívida, com o propósito de salvar o rebanho e dispensar o tratamento químico e alimentício necessário a sua recuperação, os recorrentes adentraram nas áreas reivindicadas.

Arguem que a razoabilidade recomenda, pelo menos, a designação de audiência de justificação prévia, nos termos do artigo 562, do CPC; a ausência de fumus boni iuris, na medida em que a relação de prejudicialidade interna existente entre o pedido reintegração e o pedido de rescisão contratual; a ausência da probabilidade do direito, ante o exercício regular de direito; e a irreversibilidade da medida.

Assim, pedem pela concessão de medida liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão ora agravada e, de forma subsidiária, caso se entenda pela manutenção da medida liminar, seja determinada a designação de audiência de justificação prévia, ou, ainda, autorizar o ingresso pelos recorrentes nas propriedades reivindicadas pela parte adversa e, consequentemente, viabilizar a fiscalização da qualidade e da integridade física dos semoventes.

No mérito, pugnam seja conhecido e provido o recurso, ou para anular a decisão ou para determinar a reapreciação da liminar após a realização da audiência de justificação prévia; ou, ainda, reformar a decisão para indeferir o pleito de antecipação da liminar possessória.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 95085955).

Interposto o Recurso de Agravo Interno pelos agravantes (ID 98250992)

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 98483492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO E COM PEDIDO LIMINAR “INAUDITA ALTERA PARTE", proposta por EDIMILSON ANTÔNIO SANCHES CABONIM e SILVIA SANIEL SANCHES, em face de PEDRO DA CUNHA PINHO NETTO e EDECEZAR DA CUNHA PINTO, alegando que possuem com os requeridos 06 contratos, acerca de permuta de áreas, com a finalidade de obtenção da posse e propriedades dos imóveis rurais denominadas “FAZENDA SANTA CATARINA” e “FAZENDA SÃO PEDRO”.

Alegam que sofreram esbulho no dia 16/02/2020, quando o requerido Edecezar, sob o argumento de vistoriar os animais quando achar necessário, adentrou nos imóveis de propriedade dos Autores substituiu todos os cadeados, de forma a impedir que os legítimos proprietários pudessem ingressar na posse do imóvel que lhes pertence.

Assim, requereram fosse liminarmente concedido o mandado de reintegração de posse nos seguintes imóveis : Terreno rural com a denominação de FAZENDA SANTA CATARINA, situado na localidade denominada Itapaiuna, no município de Juara/MT; e Terreno rural com aproximadamente 590 alqueires, devidamente descrito e caracterizado na matrícula n° 4.752, no Oficial de Registro de imóveis da comarca de Juara-MT (FAZENDA SÃO PEDRO).

Subsidiariamente, caso não seja deferido o pedido liminar de reintegração na posse das fazendas, requereram fossem os Requeridos impedidos de alienar ou dispor dos imóveis em questão.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu desnecessária a audiência de justificação prévia, tendo em vista o complexo probatório e o fundado receio de dano irreparável, bem como a pandemia que dificulta o cumprimento de atos determinados. Lado outro, verificando a presença dos requisitos dos arts. 300 e 561, do CPC, concedeu a tutela provisória de urgência requerida e deferiu o pedido de reintegração de posse pretendida, para reintegrar os requerentes na posse do imóvel descrito nos autos, com lastro no art. 560 e seguintes do CPC, e determinou primeiramente a expedição de Mandado de desocupação voluntária do imóvel, a ser cumprido pelos requeridos no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária que fixou no valor de R$ 1.000,00, revertida ao demandante, sem prejuízo da imissão na posse do bem, na forma da lei.

Tal decisão motivou a interposição de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Como cediço, as ações possessórias intentadas, dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho, regem-se pelo procedimento especial, que autoriza a concessão liminar da medida possessória, sem ouvir o réu, desde que provados na petição inicial, os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, e a perda da posse, na ação de reintegração.

A existência dos pressupostos mencionados, no artigo citado, é imprescindível ao deferimento da reintegração de posse.

No caso, consta dos autos uma vasta documentação apta a dar à decisão recorrida o suporte probatório necessário para a concessão da liminar ali requerida.

Restaram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para fins de deferimento da medida liminar, quais sejam, o exercício da posse, bem como a ocorrência do esbulho, ou seja, privação ao exercício da posse.

É o que ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero quando explicam que:

“(...) Ao aludir à petição inicial devidamente instruída, o art. 562, CPC, quer esclarecer que para a concessão da tutela antecipada é imprescindível prova documental, juntada a petição inicial, capaz de demonstrar, ainda que sumariamente, os requisitos do art. 561, CPC. Existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561, CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada.” (
MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel.
Código de Processo Civil

Comentado. 2ª. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 701
)

No caso dos autos a parte agravada demonstrou os requisitos elencados no artigo
561
do CPC.

Transcrevo, a seguir, como consta da decisão recorrida, para evitar tautologia:

“Pois bem, no caso em testilha, os documentos acostados à exordial, são hábeis a comprovar a efetiva posse do autor sobre a área diante do contrato de permuta, bem como os contratos realizados com os requeridos. E nesse sentido, em uma análise perfunctória dos autos, há indícios concretos da ocorrência do esbulho por parte dos Requeridos.

Esbulho é o ato que o possuidor se vê privado da posse, violenta ou clandestinamente, e ainda, por abuso de confiança. No caso vertente, os requeridos de forma indevida adentraram na propriedade, trocando os cadeados e tomando posse de bens dos requerentes.

Dessa forma, cotejando a prova documental até então produzidas, denoto que restou demonstrado o esbulho praticado pelos réus na área rural em que o autor detém a posse no momento diante dos contratos de permuta realizados entre as partes.

A probabilidade do direito nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no conhecido termo latim fumus boni iuris, ou seja, a existência de plausibilidade verossímil do direito alegado.

Efetivamente, o primeiro requisito está demonstrado diante dos contratos juntados aos autos, bem como boletins de ocorrência.

Quanto ao requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ou seja, o periculum in mora é cristalino, uma vez que conforme alegado pela parte autora, não se sabe se os semoventes ou a própria área rural estão sendo alienadas ou bem cuidadas.”

Como dito quando da análise do pedido liminar no presente agravo, dos elementos de prova colacionados ao feito, especialmente, a prova documental representada por cópia do instrumento particular de permuta, Escritura Pública de Ata Notarial, lavrada em 18/03/2021, no Cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral de Juara/MT são suficientes para demonstrar que a permuta alcançou o seu fim.

Com efeito, relativamente ao primeiro requisito, posse, no caso, do acima exposto, resta evidente que, os autores estavam na posse do imóvel, por força do contrato de permuta formalizado pelas partes.

Aliás, a imissão de posse do autor está consignada na cláusula IV do ajuste, na qual restou devidamente entabulado a imediata inversão da posse dos imóveis, inclusive, com a permissão mútua de alterações nos bens: “Consequentemente, as partes transferem uma para a outra, desde já a posse dos Bens permutados, podendo neles fazerem as benfeitorias que entenderem conveniente e usufruírem sua respectiva renda, como se seus fosse definitivamente.” (ID 51705103).

No que tange, ao segundo requisito, esbulho, no caso vertido, tenho por configurado. Tal requisito restou comprovado pelo próprio demandado-agravante, ao afirmar que “com o propósito de salvar o rebanho e dispensar o tratamento químico e alimentício necessário a sua recuperação, os recorrentes/agravantes adentraram nas áreas reivindicadas”.

Por fim, ressalte-se que a ação é de posse nova, o que dispensa a realização de audiência de justificação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. LIMINAR CONCEDIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. POSSE DE FORÇA NOVA. ARTIGO 561 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. A audiência de justificação, em ações de manutenção ou reintegração de posse, é direcionada ao autor da ação, a fim de que justifique previamente o alegado na inicial. Não sendo momento de responsabilidade (objetivo) de o réu produzir provas, não há se falar em cerceamento de defesa. Em se tratando de reintegração de posse de força nova, ou seja, o ajuizamento da ação ocorreu dentro do prazo de ano e dia da violação da posse (artigo 558 do CPC/15), a concessão da medida liminar depende da comprovação dos requisitos cumulativos dispostos no artigo 561 do CPC/15, a saber, comprovação da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse. Presentes os requisitos essenciais ao deferimento da liminar para reintegração da posse, a manutenção da decisão proferida na origem é medida que se impõe.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.20.007698-2/001, Relator: Des. Armando Freire, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/2021)

Portanto, a r. decisão merece ser mantida em todos os seus termos.

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos tenho que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1º grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO INTERNO
(ID 98250992), pelos mesmos fundamentos, igualmente
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021